Tribunal: TJDFT
Processo: 0733979-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. MORA INCONTROVERSA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES. FATO NÃO COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de liquidação individual da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de n° 2012.01.1.199437-9, onde foi reconhecido o atraso na entrega das unidades imobiliárias dos empreendimentos Green Towers e Top Life em Águas Claras-DF, bem como o dever de a incorporadora indenizar os adquirentes pelos lucros cessantes, em razão da privação do imóvel.

2.Não procede a tese de exceção do contrato não cumprido, se a parte não comprova a inadimplência dos promitentes compradores, com relação ao pagamento das prestações previstas no contrato (art. 373, inciso II, do CPC). Ademais, os elementos de convencimento apontam para a contratação de financiamento para quitação do saldo devedor.

3.Em razão do inadimplemento, o promitente comprador tem direito a pleitear perdas e danos, nela compreendida os prejuízos pela impossibilidade de usar, usufruir, gozar e até dispor da coisa, assim considerada a natureza do bem e os frutos que são passíveis de gerar (STJ/ REsp 331.496/MG, EDcl no REsp 151.175/DF, REsp 109.821/SP, AgRg no REsp 1202506/RJ e AgRg no Ag 1036023/RJ).

4. Os juros de mora são devidos a partir da citação e por força do disposto no art. 405 do Código Civil, uma vez que se trata de reparação de dano material decorrente de responsabilidade contratual.

5.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.